Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. INOVAÇÃO. REQUERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA. PRECLUSÃO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão foi claro ao analisar a ausência de nulidade da busca pessoal, com fundamento nos dispositivos normativos pertinentes, bem como embasamento doutrinário e jurisprudencial.
3. As alegações de inobservância do direito ao silêncio e ausência de exibição do registro da denúncia anônima não foram objeto específico do recurso, razão pela qual inexiste omissão. Ademais, na fase policial o réu manteve-se em silêncio, o que evidencia que lhe foi assegurada a garantia constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.